Tribunal: CARF
Processo: 10480.909500/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909500/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.049 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
PLASTICOR BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE
MULTA DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos
sofrerão a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
PROCEDIMENTO
DE
IMPUTAÇÃO.
A compensação de tributo ou contribuição deve ser acompanhada, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação, declarada pela sujeito passivo, é
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Fernando Beltcher da
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Fernando Beltcher da
Silva, José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909500/2009-53
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.049 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909500/2009-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-33.981 da 1a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fls. 06 a 10) que homologou parcialmente as
compensações declaradas, conforme o relatório, resumidamente, adiante transcrito:
A DRF/Recife-PE emitiu Despacho Decisório eletrônico, com ciência em
02/06/2009, fls. 06 a 10, HOMOLOGANDO PARCIALMENTE a compensação
declarada, pois, após analisadas as informações prestadas na PER/DCOMP, constatou-
se a procedência do crédito original informado, reconhecendo-se o valor do crédito
pretendido, entretanto, este revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados
no PER/DECOMP, restando um saldo devedor de: Principal R$394,17 — Multa
R$78,83 e Juros R$304,81, corrigidos até 29/05/2009.
Em sua MI, a ora recorrente argumentou:
01 – A requerente sendo optante pelo regime de recolhimento do Simples,
recolheu regularmente todos os seus impostos pelo DARFSimples no ano base de
2003, e entregando via internet a Declaração PJ Simplificada 2004 Ano-Base 2003 em
30/05/2004, ou seja, no devido prazo legal, sendo surpreendida em Setembro/2004
com o recebimento de Notificação de Exclusão do Simples retroativo a 01/01/2003,
obrigando a requerente a entregar as DCTF's e a DIPJ do ano base 2003 — exercício
2004 fora do prazo legal de entrega, para que ficasse regular com suas obrigações
acessórias junto a RF e pudesse, assim, retornar ao regime do Simples, o que veio a
gerar Multas p/Atraso na entrega, bem como débitos relativos a COFINS, PIS, IRPJ e
CSLL do ano base 2003, todos gerados após vencimentos, pela exclusão retroativa, e
sendo orientada por técnicos da RF a proceder a transmissão de PER/DCOMP para
poder fazer a compensação dos débitos gerados dos impostos , acima, pelos
pagamentos.do Simples recolhidos em 2003, conforme procedeu, tendo em vista que
os pagamentos do Simples eram de valor maior que os débitos gerados nas DCTF's e
DIPJ que totalizavam em seu valor original R$ 70.524,64 e os pagamentos do Imposto
Simples pagos indevidamente no ano base de 2003 representam o valor total de R$
89.346,84, conforme poderá ser constatado nas cópias dos documentos em anexo.
02 - Conforme poderá constatar na cópia da PER/DCOMP e nas cópias das
declarações que originaram todos os dados acima, os valores gerados pela exclusão do
Simples, foram devidamente compensados em seu valor original e ainda houve um
saldo remanescente em favor da requerente relativo aos pagamentos do Simples, o que
liquida qualquer valor residual que possa vir a ocorrer nas referidas cobranças do
Despacho Decisório, ficando a requerente desobrigada do recolhimento de tributos
concernentes ao período do ano base de 2003, visto que ainda tem um crédito de
recolhimentos a maior de tributos.
A DRJ de Recife julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
consubstanciando sua decisão na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA
DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão
a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.049 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909500/2009-53

COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PROCEDIMENTO DE IMPUTAÇÃO.
A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou pericias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contado da data da extinção do crédito tributário.
Ciente dessa decisão, em 11/01/2012, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 09/02/2012, o qual reitera as razões aduzidas na Manifestação de Inconformidade,
acrescentando ainda a questão da decadência do crédito em questão.
Em julgamento, ocorrido em 06 de março de 2013, através da resolução de
número 1802-000.170, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
Em resumo, a turma assim decidiu:
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Recife/PE que manteve o despacho decisório eletrônico da DRF
que não homologou integralmente a compensação pleiteada pela Recorrente, eis que
entendeu que os créditos ofertados na PER/DCOMP não eram suficientes para a
extinção dos débitos correspondentes.
A Recorrente no ano-calendário de 2003 procedeu regularmente com a sua
apuração de tributos pela sistemática do Simples, tendo recolhido os DARF SIMPLES
mês a mês e, posteriormente, procedido com a entrega tempestiva da Declaração PJ
Simplificada 2004. Constata-se que no momento em que tais fatos ocorreram não
havia qualquer ato que determinasse a exclusão da empresa do regime de apuração,
ato este que só ocorreu em setembro de 2004.
Neste caso entendo que deve prosperar o princípio da verdade material.
Cita a doutrina e a jurisprudência administrativa, e continua:
Vale registrar que nos casos de lançamento de ofício para exigência de
diferenças de tributos apuradas em decorrência de exclusão do Simples com efeitos
retroativos, o aproveitamento dos pagamentos feitos sob o regime simplificado pode
se dar até mesmo de ofício, independentemente de apresentação de PER/DCOMP pelo
contribuinte.
O fato é que o Simples não se caracteriza como um tributo, mas apenas como
uma forma simplificada e unificada de recolhimento dos vários tributos que engloba,
dentre eles o IRPJ e as contribuições CSLL, PIS e COFINS, que mantêm, cada um
deles, sua perfeita identidade, mesmo nesse regime de tributação, inclusive sob o
aspecto quantitativo, uma vez que a lei especifica as parcelas relativas a cada imposto
ou contribuição, em termos percentuais.
No caso aqui examinado, a Contribuinte, conformando-se com sua exclusão do
Simples, procurou aproveitar pagamento a título de Simples para quitar débitos,
apurados, de acordo com o regime do lucro presumido.
A solução dessa lide depende de uma instrução complementar, a ser realizada
pela delegacia de origem.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.049 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909500/2009-53

Assim, o exame do encontro de contas depende:
1- da decomposição do pagamento no código 6106, para identificação das
parcelas referentes a cada um dos tributos englobados neste pagamento
unificado;
2- da confrontação destas parcelas com os débitos relativos ao regime de
tributação que substituiu o Simples (Lucro Presumido), identificando
eventuais excessos, caso existam.
Só depois disso é que se poderá verificar em que medida os débitos informados
no PER/DCOMP objeto destes autos podem ser quitados pelo alegado crédito.
As informações devem ser prestadas em relatório circunstanciado, com a
ciência da Contribuinte para que se manifeste no prazo de trinta dias.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a DRF Recife atenda ao acima solicitado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, transcrevo parte do requerimento da recorrente, tanto na MI quanto
no RV, para não restar dúvidas, eventualmente, quanto à prescrição/decadência:
... apesar da Per/Dcomp ter sido enviada em 16/05/2005, só em 20/04/2009 é
que a mesma foi analisada, impossibilitando assim, que a requerente possa pedir
restituição dos valores pagos a maior em 2003,...
Cabe aqui ressaltar que o art. 74, parágrafo 5o, da Lei 9.430/96, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Portanto, a análise do pedido foi efetuada pela Unidade de Origem dentro do
prazo legal, descabendo qualquer alegação de prescrição/decadência.
Com relação à diligência, a Unidade de Origem efetuou o trabalho,
adequadamente, na minha opinião, tal como lhe fora requerido. Peço a devida vênia, para
transcrever, em parte (fls.120 a 122), a sua conclusão:
5.2) Confrontando as parcelas do pagamento número de registro 4125944288-4,
partilhado por tributo conforme percentual correspondente à receita bruta do mês,
relativo ao IRPJ (R$ 616,56), CSLL (R$ 948,55), COFINS (R$ 1.897,10) e
PIS/PASEP (R$ 616,56), com os débitos confessados na DCTF, concernentes ao IRPJ
(R$ 2.230,79), CSLL (R$ 2.007,72), COFINS (R$ 2.845,66) e ao PIS (R$ 616,56),
nota-se que os débitos apurados pelo regime de tributação do lucro presumido são
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.049 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909500/2009-53

superiores às parcelas do pagamento associadas a cada tributo, salvo o PIS, que foi
equivalente. Por conseguinte, isso não indica qualquer excesso do referido
recolhimento, mesmo pormenorizado, a ser devolvido para além do que foi concedido.
6. Ante o exposto, encaminho esta informação fiscal ao sujeito passivo, para
querendo, se pronunciar a respeito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência.
Após estes autos serão devolvidos ao órgão julgador, para continuação do julgamento.
Cientificado do resultado da diligência, a recorrente não se manifestou nos autos.
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 131
DF CARF MF
Original